Tribunal: TJSP
Processo: 1018972-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de alugueres. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Alegado uso exclusivo do imóvel por ex-esposa e filhos menores do autor. Alegação de união estável no período em que foi adquirido o bem e pedido de partilha que são objetos de ainda não sentenciadas. Falta de legitimidade e interesse de agir do varão em obter 100% do locativo pelo alegado uso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de alugueres. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Alegado uso exclusivo do imóvel por ex-esposa e filhos menores do autor. Alegação de união estável no período em que foi adquirido o bem e pedido de partilha que são objetos de ainda não sentenciadas. Falta de legitimidade e interesse de agir do varão em obter 100% do locativo pelo alegado uso exclusivo do bem sem que seja definitivamente solucionada a questão de ser o imóvel de sua propriedade exclusiva ou, e não for, antes que seja concretizada a partilha do bem. Sentença reformada. Recurso provido para extinção da ação sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.